Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603098-22.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
22/09/2023
Número: 0603098-22.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - NORMA ALVES DE SOUSA
OLIVEIRA- PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NORMA ALVES DE SOUSA OLIVEIRA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
NORMA ALVES DE SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43724111
20/09/2023
13:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.487

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603098-22.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 NORMA ALVES DE SOUSA OLIVEIRA DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: NORMA ALVES DE SOUSA OLIVEIRA
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
FEDERAL. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS FISCAIS
LOCALIZADAS NA BASE DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE
OS RECURSOS TRANSITAREM PELA CONTA ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA
APLICAÇÃO E DESTINAÇÃO DE RECURSOS DA CONTA
“OUTROS RECURSOS”. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. A identificação de despesas omitidas na prestação de contas
somada à circunstância de que foram pagas com recursos que
não transitaram pelas contas específicas de campanha, configura
irregularidade na despesa e a utilização de recursos de origem
não identificada, ensejando a necessidade de recolhimento do
valor correspondente ao Tesouro Nacional.

2. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento idôneo, desde que seja capaz de comprovar a
destinação dos recursos movimentados na campanha eleitoral.
Contudo, quando o valor é debitado na conta bancária ”outros
recursos” por não possuir origem pública não enseja a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, sob pena de
enriquecimento ilícito da União.

Num. 43724111 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:56:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013564649700000042683573
Número do documento: 23092013564649700000042683573
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/09/2023 10:58:44

3. Quando o valor nominal das irregularidades ultrapassar R$
1.064,00, ou seja, superar o valor máximo absoluto considerado
irrisório, deve-se, subsidiariamente, aplicar o critério do valor
percentual, se o resultado representar mais de 10% dos gastos, há
óbice à aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por NORMA ALVES DE SOUZA
OLIVEIRA, candidata não eleita ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido da Mulher Brasileira
- PMB, nas Eleições de 2022.

A candidata apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022, já as contas
finais foram entregues em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019. Houve, ademais, entrega de contas retificadoras em 23/06/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43431106).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43588838).

Realizada nova análise técnica, foi emitido Parecer Conclusivo manifestando-se
pela aprovação com ressalvas, em razão das irregularidades referentes à a) omissão de receitas
e gastos localizadas mediante confronto de informações - identificação de notas fiscais de
fornecedores de combustíveis; b) análise da movimentação financeira - transferência de valores
sem a respectiva comprovação da destinação.

Intimada acerca do parecer conclusivo, a prestadora apresentou contas retificadoras
com contratos, extratos bancários, notas explicativas, dentre outros.

Retornaram os autos ao setor técnico que, contudo, manteve a conclusão pela
desaprovação.

Em seu parecer a D. Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela
desaprovação, com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. Em relação às omissões
Num. 43724111 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:56:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013564649700000042683573
Número do documento: 23092013564649700000042683573
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/09/2023 10:58:44

asseverou que: “(...) a omissão das despesas com combustível na presente prestação de contas
equivale a 45,29% do total de recursos financeiros arrecadados, percentual significativo que
impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (...)” (ID 43661195).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por NORMA ALVES DE
SOUZA OLIVEIRA, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido da Mulher Brasileira -
PMB, nas Eleições de 2022.

A candidata obteve 122 votos válidos e para realizar sua campanha eleitoral
arrecadou o valor de R$ 2.650,00 constituídos de:

R$ 250,00 – recursos estimáveis de pessoa física (Outros Recursos)

R$ 700,00 – recursos estimáveis de Partido Político (Outros Recursos)

R$ 1.700,00 – recursos financeiros de Partido Político (Outros Recursos)

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer técnico, opinou pela desaprovação,
em face das seguintes irregularidades: a) omissão de receitas e gastos localizadas mediante
confronto de informações - identificação de notas fiscais de fornecedores de combustíveis; b)
análise da movimentação financeira - transferência de valores sem a respectiva comprovação da
destinação.

A d. Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação, com
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. Em relação às omissões asseverou que: “(...) a
omissão das despesas com combustível na presente prestação de contas equivale a 45,29% do
total de recursos financeiros arrecadados, percentual significativo que impede a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (...)” (ID 43661195).

Destaca-se que, nos presentes autos, o setor técnico emitiu três pareceres (parecer
de diligências, parecer técnico conclusivo e parecer técnico). Não obstante intimada, a prestadora
somente apresentou manifestação, acerca das irregularidades, após o parecer conclusivo,
quando trouxe uma série de documentos a fim de sanar os apontamentos.

Sabe-se que esta Corte tem entendimento de que se opera a preclusão para os
documentos juntados após o parecer conclusivo. Entretanto, é possível conhecer da
documentação para afastar recolhimento ao Tesouro Nacional, mantendo, contudo, a conclusão
do parecer técnico conclusivo que no caso foi pela desaprovação das contas.

Num. 43724111 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:56:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013564649700000042683573
Número do documento: 23092013564649700000042683573
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/09/2023 10:58:44

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no
parecer técnico.

Omissão de receitas e gastos - localização de notas fiscais, não
informadas no sistema SPCE.

O Parecer Técnico indicou despesas com fornecedores de combustível que
consistem em 8 (oito) notas fiscais no valor total de 770,00. Afirma o analista das contas: “Os
pagamentos referentes aos gastos com combustível não tramitaram pelas contas bancárias de
campanha.”

Sabe-se que o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e
despesas sejam detalhadas. A localização na base de dados da Justiça Eleitoral de despesa não
informada, custeada com recurso que não transitou regularmente pela respectiva conta bancária,
implica o reconhecimento da utilização de recursos de origem não identificada (RONI).

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução: “Os recursos de origem não identificada não podem
ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...). APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$ 384,00) no
contexto global da prestação de contas do candidato, revela–se adequada
apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Num. 43724111 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:56:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013564649700000042683573
Número do documento: 23092013564649700000042683573
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/09/2023 10:58:44

A irregularidade em análise possui natureza grave, todavia, o valor de R$ 770,00
considerado isoladamente, permitiria a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, porém as irregularidades devem ser apreciadas em seu contexto global.

Contudo, é certo que utilizar recursos que não tenham transitado pelas contas
específicas de campanha configura uso de recurso de origem não identificada, fato que enseja,
nos termos do art. 32. da Resolução TSE nº 23.607/2019, recolhimento ao Tesouro Nacional.

Divergência entre a informação declarada no SPCE e o extrato
bancário - transferência de valores sem a respectiva comprovação
da destinação.

Segundo parecer conclusivo a candidata no ID “43625766 juntou o contrato de
prestação de serviços de Jhony Maycol Rodrigues Alves de Oliveira, referente ao pagamento com
o cheque nº 850002 no valor de R$ 480,00. Não foi apresentado o recibo de pagamento,
tampouco a cópia do cheque. Além disso, o cheque foi pago em agência, sem indicação nos
extratos bancários acerca do beneficiário. Assim, diante da impossibilidade de confirmação do
pagamento da despesa, mantêm-se a irregularidade apontada”

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral entende que o item enseja
desaprovação, asseverando que : “As divergências entre a movimentação financeira registrada
na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos viola a norma do art. 53, I,
alínea "g" e II alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/19, indicando a ausência de transparência
nas contas em análise.” (ID 43661195).

É certo que qualquer gasto de campanha deve ser comprovado mediante a
apresentação de documentação idônea apta a demonstrar a regularidade da aplicação e
destinação dos recursos.

No caso em apreço, o candidato não apresentou comprovante do pagamento ao
prestador de serviço, o valor foi debitado da conta “outros recursos”.

Com efeito, o valor debitado na conta bancária ”outros recursos” por não possuir
origem pública não enseja a determinação de recolhimento do valor irregular ao Tesouro
Nacional, sob pena de enriquecimento ilícito da União.

Nesse sentido, esta Corte entende que “As inconsistências nas despesas pagas
com recursos privados não ensejam a determinação de devolução dos valores, em virtude da
ausência de previsão normativa” (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060326454,
Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 15/12/2022).

Ressalta-se que a prestação de contas deve ser analisada em seu contexto global,
a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão das razões que implicaram nas
hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Na espécie, o setor técnico apontou irregularidade no valor de R$ 770,00 relativa às
omissões de despesa e, ainda, R$ 480,00 referente à ausência de comprovação da destinação
do pagamento ao prestador de serviço, totalizando R$ 1.250,00, que representa 47,16% dos
recursos de campanha, afastando a possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

Dessa forma, as contas devem, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE nº
23.607/2019, ser julgadas desaprovadas e, ainda, se faz necessário o recolhimento de R$ 770,00
ao Tesouro Nacional em razão da utilização de recursos que não transitaram pelas contas
específicas de campanha, configurando recursos de origem não identificada, nos termos do art.
32, § 1º, inc. VI.

DISPOSITIVO

Num. 43724111 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:56:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013564649700000042683573
Número do documento: 23092013564649700000042683573
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/09/2023 10:58:44

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) DESAPROVAR as contas apresentadas por NORMA ALVES DE SOUZA
OLIVEIRA, relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputada Federal pelo Partido da
Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da
Resolução TSE n° 23.607/2019.

b) DETERMINAR à prestadora de contas que providencie o recolhimento de R$
770,00 (setecentos e setenta reais) ao Tesouro Nacional, referente à omissão de notas fiscais,
que configuraram utilização de recursos de origem não identificada, nos termos do art. 32, § 1º,
inc. VI.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603098-22.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
NORMA ALVES DE SOUSA OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: NORMA ALVES DE SOUSA
OLIVEIRA - Advogado do REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.09.2023

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATOR
Num. 43724111 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/09/2023 13:56:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092013564649700000042683573
Número do documento: 23092013564649700000042683573
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 22/09/2023 10:58:44